Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECORRENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça transporte para submissão a tratamento de hemodiálise.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou que, ao negar provimento ao recurso, a Turma Recursal condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, entretanto, é incabível referida condenação. Sustentou que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que descabe fixar honorários recursais em decisão interlocutória em julgamento de Agravo de Instrumento. Afirmou a existência do Processo Administrativo no 0701531-74.2023.8.07.9000 acerca da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais sobre a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento. Pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para fins de que seja reconhecida a incompatibilidade da condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeira instância, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais ou, caso não entenda pela exclusão da condenação em honorários advocatícios, a suspensão do julgamento dos presentes autos até que seja proferida decisão pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
5. No caso, não há razões para o sobrestamento do feito, uma vez que não houve determinação nesse sentido da Turma de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0701531-74.2023.807.9000.
6. No mérito, sem razão o embargante. O sistema de recorribilidade dos Juizados é distinto do rito ordinário. Acaso a solução apontada pela embargante fosse adotada no rito sumaríssimo, nenhum honorário poderia ser fixado pela instância revisora, posto que não há a previsão fixação de sucumbência na origem. Na sistemática dos juizados especiais, a fixação de verba sucumbencial depende da existência de recorrente vencido, o que ocorre apenas em sede recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. Nesse sentido é o posicionamento desta Turma Recursal acerca do tema, a seguir transcrita: "No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum, e em ‘segundo grau de jurisdição’, haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos." (Acórdão 1440846, 07000259720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.